Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA. CRIAÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL. AUTONOMIA PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação declaratória de nulidade ajuizada por integrantes de ala minoritária da direção nacional de partido político. Os autores pretendem a suspensão dos efeitos da Resolução no 02/2024 e a anulação da Comissão Eleitoral Nacional (CEN), instituída pelo Elo Nacional da agremiação partidária, sob alegação de ofensa ao Estatuto.
II. Questão em discussão:
Verificação da existência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência com o objetivo de suspender os efeitos de ato deliberativo interno de partido político.
III. Razões de decidir:
A decisão agravada foi mantida por inexistirem os requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do CPC. A criação da CEN decorre, em princípio, de competência estatutária conferida ao Elo Nacional, não se evidenciando, em sede de cognição sumária, violação manifesta ao Estatuto. Ressaltou-se a natureza interna corporis do ato impugnado e a limitação dos poderes da CEN, cujas decisões estão sujeitas a recurso à Executiva Nacional. Constatou-se, ainda, a ausência do periculum in mora, diante da inércia dos agravantes, que ajuizaram a ação quase três meses após a prática do ato questionado. A urgência alegada, portanto, não decorre das circunstâncias do fato.
IV. Dispositivo:
Negado provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.